Tribunal: TJMT
Processo: 1059614-64.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES SANTOS - CPF: 096.708.881-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1059614-64.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido(s):

LUCAS RODRIGUES SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caso em que a parte reclamante, ora Recorrente, almeja declaração da inexistência do débito
sub judice
(R$20,52), bem como indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Na exordial a parte autora alega que possuí conta digital junto ao reclamado, que enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou selfie, dentre outras exigências necessárias para a realização do cadastro
(petição inicial, pág. 3).

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOPAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) a inexistência do débito
sub judice
e (ii) ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3.
Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.
Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, porquanto não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

5.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.
Para acesso, além do aplicativo instalado no smartphone do consumidor, nas contas da MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO, a verificação em duas etapas combina dois fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a senha pessoal e intransferível e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações da conta digital feitas fora do aplicativo instalado no smartphone do consumidor.

8.
Com feito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

9.
Logo,
uma vez que a parte reclamante não nega a relação jurídica entre as partes e confirma a existência de conta digital junto a reclamada
, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone do consumidor. À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no Mercado Pago consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, respectivamente, assim como realizar recarga de celular.

10.
In casu
, a empresa comprovou a origem da obrigação através da juntada das faturas do cartão (Id. 167118758), e extratos da conta digital do consumidor, evidenciando a contratação e utilização dos serviços (Id. 167118756), objeto da cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

11
. Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

12.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOPAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) a inexistência do débito
sub judice
e (ii) ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, porquanto não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

Caso em que a parte reclamante, ora Recorrente, almeja declaração da inexistência do débito
sub judice
(R$20,52), bem como indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Na exordial a parte autora alega que possuí conta digital junto ao reclamado, que enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou selfie, dentre outras exigências necessárias para a realização do cadastro
(petição inicial, pág. 3).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Para acesso, além do aplicativo instalado no smartphone do consumidor, nas contas da MARCADO LIVRE e MERCADO PAGO, a verificação em duas etapas combina dois fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a senha pessoal e intransferível e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações da conta digital feitas fora do aplicativo instalado no smartphone do consumidor.

Com feito, ao usar a verificação em duas etapas (
2FA
), mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

Logo,
uma vez que a parte reclamante não nega a relação jurídica entre as partes e confirma a existência de conta digital junto a reclamada
, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone do consumidor.

À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no Mercado Pago consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, respectivamente, assim como realizar recarga de celular.

In casu
, a empresa comprovou a origem da obrigação através da juntada das faturas do cartão, e extratos da conta digital do consumidor, evidenciando a contratação e utilização dos serviços, objeto da cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

Desse modo, age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023